Tribunal: TJES
Processo: 5001221-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001221-60.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GRANVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VENDA SEM NOTA FISCAL. ERRO MATERIAL NO LIVRO DE INVENTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada por GRANVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA, que concedeu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário decorrente do Auto de Infração nº 5.169.558-8, lavrado com base na suposta omissão de mercadorias no estoque final declarado no Livro de Inventário da empresa, em comparação com os valores informados na Declaração de Operações Tributáveis – DOT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a divergência entre o estoque declarado na DOT e o informado no Livro de Inventário configura erro material apto a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auto de infração lavrado pela Receita Estadual goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade, sendo ônus do contribuinte impugná-lo mediante prova robusta, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de juntada do processo administrativo fiscal impede o controle judicial sobre a legalidade da autuação, inviabilizando a formação do juízo de probabilidade do direito necessário à concessão da tutela de urgência.

4. A DOT, embora seja documento fiscal previsto no RICMS/ES, apto a ser elemento de prova, tem destinação específica e pode ser retificada unilateralmente pelo contribuinte, o que limita sua força probante quando desacompanhada de outros elementos que comprovem erro material no Livro de Inventário.
5. A decisão agravada baseou-se exclusivamente na inconsistência entre o estoque informado na DOT e no Livro de Inventário, sem respaldo em prova inequívoca de erro material, sendo insuficiente para afastar a presunção de legitimidade do auto de infração.

6. A jurisprudência do TJES aponta para a necessidade de dilação probatória em casos semelhantes, sendo incabível a suspensão da exigibilidade de crédito tributário sem a demonstração inequívoca da verossimilhança do direito e do perigo de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O auto de infração goza de presunção de legitimidade e somente pode ser desconstituído por prova robusta e inequívoca do erro material apontado.
2. A Declaração de Operações Tributáveis (DOT), por sua natureza e possibilidade de retificação, não é prova suficiente, por si só, para afastar a presunção de legitimidade do auto de infração.
3. A suspensão da exigibilidade de crédito tributário em sede de tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito alegado, não verificada no caso ante a ausência de elementos probatórios mínimos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 7.000/2001, arts. 75-A, §3º, I, “a”, e 76-A, V; RICMS/ES, arts. 762 e 766; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5010866-80.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, j. 06.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001221-60.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: GRANVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, nos autos da ação anulatória de débito fiscal registrada sob o nº 5052917-97.2024.8.08.0024, ajuizada por
GRANVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
em face do recorrente, que deferiu o pedido de tutela de urgência.

No recurso, o agravante sustenta a empresa agravada apresentou uma Declaração de Operações Tributáveis (DOT) informando um estoque final de R$ 7.422.040,76 (sete milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, quarenta reais e setenta e seis centavos), enquanto o sistema da Receita Estadual registra um estoque final de R$ 0,00 (zero reais). Argumenta que o auto de infração lavrado contra a empresa goza de presunção de veracidade e legitimidade, sendo necessário que a parte impugnante demonstre, de forma clara e objetiva, a existência de erro na apuração fiscal. Destaca que a empresa não realizou qualquer retificação na DOT apresentada, o que reforça a tese de que houve a omissão deliberada de informações relevantes. Ressalta, ainda, que em sede administrativa a autuação foi mantida pela 6ª Turma de Julgamento, o que demonstra a correção do procedimento adotado pela fiscalização.

Em contrarrazões, a parte agravada afirma que a DOT é obrigação acessória com valor fiscal e serve como prova do erro material no Livro de Inventário. Afirma que a decisão administrativa não agrega elementos novos, sendo mera reprodução da autuação fiscal. Diz que a divergência se deu por equívoco na escrituração do Livro de Inventário, não por saída sem nota fiscal, e que a empresa segue em pleno funcionamento, o que demonstraria o alegado equívoco.

Pois bem. A controvérsia originária se centraliza na nulidade do auto de infração n. 5.169.558-8 que autuou a agravada em virtude da presunção de venda de mercadoria sem emissão das respectivas notas fiscais, conforme disposto no art. 76-A da Lei Estadual n. 7.000/01,
in verbis
:
Presume-se operação ou prestação tributável não registrada, quando constatado: [...] V - passivo fictício, saldo credor na conta caixa ou diferença apurada no movimento da conta corrente de mercadorias [...].

Com efeito, a autoridade fiscal exigiu o valor do ICMS sobre o montante de vendas presumidas e cominou multa de 30% (trinta por cento) do valor da operação, na forma do art. 75-A, §3º, I, “a”, da Lei n. 7.000/01.

A tese central da agravada na exordial é no sentido de que houve um erro material no lançamento das informações nos próprios livros de registro, constando-se equivocadamente o quantitativo zero no estoque final, o que gerou diferença irreal de vendas sem emissão dos documentos fiscais. Argumenta, ainda, que o “prejuízo fiscal” constatado pelo fisco é elidido pela DOT apresentada pela empresa, a qual consta estoque final na importância de R$ 7.422.040,76 (sete milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, quarenta reais e setenta e seis centavos).

A tese da agravada foi albergada pelo MM. Juízo
a quo
que consignou que
“a incompatibilidade entre o estoque final registrado no Livro Registro de Inventário ("0") e o valor informado na DOT (R$ 7.422.040,76) pode denotar um plausível erro material. Além disso, conforme o entendimento do TJES, em situações envolvendo mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, não se aplica a presunção de operação tributável não registrada”.

Além de não explicitar a origem de tal entendimento dominante, o MM. Juízo
a quo
se limita a suspender a exigibilidade do crédito tributário em virtude da informação lançada pela empresa contribuinte na DOT.

No entanto, conforme já exposto na decisão que analisou o pedido liminar, o entendimento acima transcrito comporta reforma.

Cuidando de agravo de instrumento interposto em face de decisão que aprecia tutela provisória de urgência, a cognição exercida pelo Tribunal está limitada pela realizada na decisão impugnada, não sendo examinados argumentos relativos ao mérito, haja vista que a tutela de urgência foi deferida mediante os elementos probatórios até então existentes nos autos.

No caso, observa-se que o auto de infração utilizou os livros de registro de inventário da própria empresa, os quais são os documentos fiscais aptos para a verificação das entradas e saídas de mercadorias da empresa.

Para sustentar a tese do equívoco material, a empresa junta uma listagem de notas fiscais de entradas e saídas de mercadorias sem a devida individualização. Além disso, o laudo pericial unilateral juntado pela agravada parte da premissa de que o lançamento do estoque final geraria, em verdade, um lucro na conta corrente de mercadorias. No entanto, tal premissa se esbarra na necessidade de apuração do valor informado, haja vista que o único documento que substancia o montante alegado como correto é a DOT impugnada administrativamente pelo Estado.

Nesse ponto, a agravada sustenta que a DOT é elemento probatório suficiente para demonstrar a existência de equívoco no lançamento das informações no livro de registro.

Não perco de vista que a DOT é documento de informação econômico-fiscal prevista no RICMS estadual (art. 762 e seguintes), podendo ser elemento de prova a respeito dos fatos constitutivos do direito do autor. No entanto, além de possuir destinação específica - apuração do valor adicional fiscal e do índice de repasse da quota de ICMS dos municípios - tal documento pode ser retificado pelo contribuinte, conforme se vê no art. 766 do RICMS, tornando o valor descrito questionável à míngua de outros elementos probatórios.

Não obstante, nota-se que a parte autora não instruiu o feito com o processo administrativo, não sendo possível analisar as razões que mantiveram hígido o auto de infração pela autoridade fiscal. Ao contrário do que afirma a agravada, tal documento poderia ser juntado desde logo na inicial, sendo parte do ônus constitutivo do direito alegado na inicial (art. 373, I, do CPC).

Diante da impossibilidade de cotejo entre o valor descrito na DOT, as notas fiscais de entrada e de saída juntadas nos autos e a apuração do fisco no processo administrativo, sobressai a higidez do auto de infração que goza de presunção de veracidade, executoriedade e legalidade.

Nesse mesmo sentido, vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS-DIFAL. INSUMO DE PRODUÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. O julgamento de Agravo de Instrumento ocupa-se apenas da aferição da verossimilhança da alegação e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. A suspensão da exigibilidade de crédito cobrado pela Fazenda Pública decorrente de autuação, em sede de tutela antecipada, sem o depósito integral do valor da dívida deve ser deferida excepcionalmente, quando demonstrados de maneira robusta o periculum in mora e a plausibilidade do direito, não presentes no caso em análise. Precedente do STJ. 3. O auto de infração tributário, enquanto ato administrativo, goza de presunção de certeza e liquidez quando preenchidos os requisitos legais. 4. A necessidade de dilação probatória quanto às questões de mérito e, ainda, a ausência de efetiva situação de urgência impõem a reforma da decisão que suspendeu, liminarmente, a exigibilidade da obrigação tributária expressa em auto de infração tributário lavrado pelo Fisco Estadual.(Agravo de Instrumento nº 5010866-80.2023.8.08.0000, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 06 de setembro de 2024).

Assim, muito embora a questão central possa ser dirimida por prova documental, não é possível constatar a probabilidade do direito do autor nesse estágio do processo, tendo em vista a necessidade de dilação probatória a fim de se constatar a existência do suposto erro no lançamento do estoque final no inventário de mercadorias e a correção do valor informado na DOT pela empresa contribuinte.

Diante disso, em cognição sumária, não se vislumbram os requisitos da tutela de urgência requerida na inicial, o que leva à reforma da r. Decisão impugnada.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência.

Julgo prejudicado
o recurso de embargos de declaração oposto em id. num. 12419870.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)